Tribunal: STF
Processo: RHC 206848
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. PRECEDENTES. ADEQUADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Elison Amaral e Anderson Antônio França contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 633.579/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. Consta do processo que, em 29.10.2015, o Ministério Público de Santa Catarina denunciou os recorrentes “Elison Amaral e Anderson Antonio França nas sanções previstas no art. 155, § 4º, I e IV, do CP (fato 1) e art. 155, § 4º, IV, do CP (fato 2) na forma do concurso material, art. 69 do CP” (fls. 15-16, vol. 1). Na mesma data, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Curitibanos/SC recebeu a denúncia (fl. 114, vol. 1).
    Em 21.11.2018, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Curitibanos/SC julgou parcialmente procedente a denúncia, para “ABSOLV[ER] o denunciado Anderson Antonio França, qualificado nos autos à fl. 97, das imputações que lhe foram feitas, com fulcro no art. 386, II e VII do CPP, (...) CONDEN[AR] o denunciado Elison Amaral, qualificado nos autos à fl. 97, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao disposto nos art. 155, § 4º, incisos I, do Código Penal. A pena privativa de liberdade restou, na forma da fundamentação, substituída por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e no pagamento de pena pecuniária no valor de um salário mínimo (art. 44, § 2º, do CP), com destinação determinada pelo juízo da execução” (fls. 218-229, vol. 1).
    3. Em 1º.10.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 0003453-69.2015.8.24.0022/SC, interposta pela defesa e pelo Ministério Público, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu provimento aos recursos, “a fim de condenar Elison Amaral e Anderson Antonio França como incursos nas sanções do art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, na forma do art. 71, caput, ambos do CP, e reduzir a pena de Elison Amaral, na segunda fase da dosimetria, bem como para, de ofício, reconhecer a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) em relação a ele” (fls. 339-355, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DE FURTOS QUALIFICADOS (ARTS. 155, § 4º, I E IV, E 155, § 4º, IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.
    APELO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS TERMOS DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES UNÍSSONOS E COERENTES. ADEMAIS, RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS ACUSADOS, LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. ART. 156, CAPUT, DO CPP. QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS E ARROMBAMENTO A UM DELES CONFIGURADAS.
    ‘A localização da res furtiva na posse do agente inverte o ônus da prova, gerando presunção de sua responsabilização pela subtração, notadamente quando não apresenta justificativa idônea para estar na posse do bem, autorizando, pois, a sua condenação pela prática do furto [...]’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0000475-57.2018.8.24.0041, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. Em 14/5/2020).
    MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECONHECIMENTO. CAUSA DE AUMENTO COMPATÍVEL COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO DE FURTO. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO DOS RÉUS NAS SANÇÕES DOS ARTS. 155, §§ 1º E 4º, I E IV, E 155, §§ 1º E 4º, IV, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 
    Segundo entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, não existe incompatibilidade entre a majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal e as qualificadoras descritas no § 4º do mesmo dispositivo legal, pois tratam de circunstâncias diversas que incidem em momentos diferentes da aplicação da pena.
    RECLAMO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ADEMAIS, RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS.
    Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, I, e III, ‘d’, do CP), possível a redução da pena na segunda fase da dosimetria, desde que observada a dicção da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 
    RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS” (fls. 339-340, vol. 1).
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 391-406, vol. 1).
    4. Em 10.12.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0003453-69.2015.8.24.0022/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 633.579/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu o reconhecimento do “constrangimento ilegal demonstrado para conceder, LIMINARMENTE a suspensão do trânsito em julgado da decisão prolatada e, ao final, conceder, a ordem do Habeas corpus em favor de ELI[SON] AMARAL e de ANDERSON ANTÔNIO FRANÇA para reconhecer o direito subjetivo à ANPP aos pacientes, a individualização dos crimes de cada um dos Pacientes, bem como para reconhecer ilegalidade da fixação de duas penas restritivas de direito ao paciente Elison” (fls. 3-14, vol. 1).
    A liminar foi indeferida (e-doc. 5).
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 25).
    Em 17.8.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS RÉUS. CONTINUIDADE DELITIVA. ADOÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO NO ART. 71 DO CP. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS POR RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. ‘O acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021). No caso, tendo a denúncia sido recebida em 29/5/2015, descabe falar em retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e, por consectário, em abertura do prazo para oferta de acordo de não persecução penal.
    2. Não obstante a melhor técnica reconhecer que a sanção corporal correspondente a cada delito praticado em continuidade delitiva deve ser definida individualmente, para que só depois seja procedido ao aumento de uma delas, se idênticas, ou da maior delas, caso diversas, in casu, ainda tenha havido a avaliação conjunta, não se infere vício no acórdão, pois foram observadas as diretrizes dos arts. 59 e 68 do CP, considerando a identidade das circunstâncias judiciais e legais dos crimes, sem que os réus tenham suportado qualquer prejuízo.
    3. Tratando-se de penas idênticas, uma delas foi exasperada em 1/6, o que corresponde ao mínimo previsto no art. 71 do CP, não sendo vislumbrada ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    4. Os parâmetros adotados na conversão da pena corporal em restritivas de direitos não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça.
    5. Conforme o entendimento consolidado desta Corte ‘na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos’ (CP, art. 44, § 2º). Com efeito, ‘nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade’ (AgRg no HC n. 480.970/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019).
    6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 35).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual os recorrentes alegam cumprirem “todos os requisitos para propositura do acordo de não persecução penal, sendo necessária a intimação do Ministério Público na origem para oferecer o acordo, ainda que o processo já esteja em fase recursal” (fl. 5, e-doc. 39).
    Argumentam que teria sido feita a “dosimetria da pena de apenas um dos crimes, deixando de realizar o cálculo da pena em relação ao segundo crime de furto. Em vez disso, restringiu-se a fazer incidir a fração de 1/6 pela continuidade delitiva” (fl. 7, e-doc. 39).
    Apontam “equívoco na dosimetria da pena, eis que, se tratando de continuidade delitiva, é indispensável que o magistrado individualize a pena de cada um dos crimes” (fl. 7, e-doc. 39).
    Assinalam, quanto ao recorrente Elison Amaral, que, “Estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 1 ano, cabe ao Magistrado substituí-la por uma restritiva de direito e multa ou duas restritivas de direitos, nos termos da segunda parte do § 2.º do art. 44 do Código Penal.
    E, como se sabe, a escolha entre as duas consequências jurídicas não está ao livre alvedrio do magistrado (independentemente da explicitação das razões): o direito subjetivo do acusado também implica o direito à situação mais favorável, demandando fundamentação concreta do juiz eventual decisão pela consequência menos benéfica. É dizer: há uma ordem de precedência entre as duas possibilidades previstas na segunda parte do § 2.º do art. 44 do CP” (fl. 8, e-doc. 39).
    Defendem que, “sendo a pena de multa mais favorável ao Paciente (já que não pode ser convertida em prisão) do que a pena restritiva de direitos, o juiz somente poderá optar pela pena menos favorável — substituição por duas restritivas de direito, e não por multa e uma restritiva de direitos— mediante fundamentação válida.
    Conforme já mencionado, no caso concreto, não houve nenhuma fundamentação para o Magistrado escolher duas restritivas de direitos” (fl. 9, e-doc. 39).
    Estes os requerimentos e o pedido: 
    “1) Seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quando de seu julgamento, conceda a ordem em definitivo, a fim de que seja reformada a r. decisão objurgada reconhecer o direito subjetivo dos pacientes a ter a oferta da ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, conforme manifestação do próprio Ministério Público. ii) a individualização dos crimes de cada um dos Pacientes, bem como a ilegalidade da fixação de duas penas restritivas de direito ao paciente Elison.
    2) Requer a observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União estabelecidas pela Lei Complementar 80/90, dentre outras a contagem em dobro de todos os prazos processuais, a intimação pessoal de todos os atos do processo e a desnecessidade de procuração. (artigo 44, inciso I)” (fl. 10, e-doc. 39).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 55).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ARTIGO 28-A DO CPP (NA REDAÇÃO DA LEI Nº 11.964/19). IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ANPP APÓS A DENÚNCIA, POR SE TRATAR DE INSTITUTO PRÉ-PROCESSUAL QUE VISA JUSTAMENTE OBSTAR A PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA E CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. PRECEDENTES DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DO CRIME DE MAIOR PENA. PRETENSÃO À REALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA DE AMBOS OS DELITOS DE FORMA AUTÔNOMA. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CONDIÇÕES SEMELHANTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 60).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), ao argumento de que os recorrentes preenchem os requisitos, ou, subsidiariamente, revisão da pena imposta, com a alegação de que não teria sido imposta aos recorrentes a pena mais benéfica.
    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 633.579/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação de trechos do acórdão do Tribunal de origem:
    “Razão não assiste aos agravantes.
    Inicialmente, ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021). No caso, tendo a denúncia sido recebida em 29/5/2015 (e-STJ, fl. 114), descabe falar em retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e, por consectário, em abertura do prazo para oferta de acordo de não persecução penal.
    Nesse sentido: (...)
    ‘RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA EM BENEFÍCIO DO RÉU. (IM)POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO ESPECIAL AFETADO. 1. Delimitação da controvérsia: ‘(im)possibilidade de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia’. 2. Recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e no art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016. 3. Não se aplica à hipótese o disposto na parte final do § 1º do art. 1036 do Código de Processo Civil suspensão do trâmite dos processos pendentes), haja vista que a questão será julgada com brevidade. (ProAfR no REsp 1890344/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021). 
    Quanto à dosimetria, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
    Não obstante o fato da melhor técnica reconhecer que a sanção corporal correspondente a cada delito praticado em continuidade delitiva deve ser definida individualmente, para que só depois seja procedido ao aumento de uma delas, se idênticas, ou da maior delas, caso diversas, in casu, ainda tenha havido a avaliação conjunta, não se infere vício no acórdão, pois foram observadas as diretrizes dos arts. 59 e 68 do CP, considerando a identidade das circunstâncias judiciais e legais dos crimes, sem que os réus tenham suportado qualquer prejuízo.
    Isso porque, quanto ao réu Anderson, percebe-se que a pena-base foi exasperada pelos maus antecedentes e pelas circunstâncias do crime, tendo sido valorada a qualificadora remanescente da comparsaria para negativar o modus operandi, circunstâncias comuns aos dois delitos. Ainda, percebe-se que os delitos foram perpetrados durante a madrugada, o que impõe a incidência da causa de aumento do art. 155, § 1º, do CP.
    Quanto ao réu Elison, a qualificadora remanescente do concurso de agentes restou, de igual modo, valorada na fixação da pena-base, o que é plenamente lícito, tendo, por fim, sido reconhecida a incidência da causa de aumento do furto noturno em relação aos dois crimes.
    Com efeito, tratando-se de penas idênticas, uma delas foi exasperada em 1/6, o que corresponde ao mínimo previsto no art. 71 do CP, não sendo vislumbrada ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. 
    Por fim, em relação ao agravante Elison, está inscrito no acórdão proferido no julgamento dos aclaratórios: 
    ‘Na hipótese, denota-se da análise das razões recursais – apresentadas pela própria Defensoria Pública (fls.246-251) – que a citada tese não foi levantada, limitando-se a insurgência a requerer a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, ’d’, do CP), com a redução da pena ao mínimo legal,o que leva à evidente preclusão consumativa,motivo pelo qual não há falar em omissão. A propósito, ‘ainda que seja possível ao julgador, de ofício, se manifestar sobre tema não deduzido pela defesa,caso evidenciada flagrante ilegalidade no julgamento, o seu silêncio não caracteriza vício e,portanto, não há falar em omissão no julgado’ (STJ, HC 479.478/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. Em 26/3/2019, DJe 1º/4/2019). Portanto, inexistindo qualquer desproporção entre as medidas aplicadas e a sanção corporal imposta,e tendo em vista que o Sentenciante motivou a sua escolha nos dispositivos legais que disciplinam a matéria (arts. 44, I, § 2º, 43, IV e 46, todos do CP), a decisão deve ser mantida incólume no ponto’ (e-STJ, fls. 396-397). 
    Em que pesem os esforços da impetrante, verifica-se que os parâmetros adotados na conversão da pena corporal em restritivas de direitos não foram objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
    (…) ainda que seja possível ao julgador, de ofício, se manifestar sobre tema não deduzido pela defesa, caso evidenciada flagrante ilegalidade no julgamento, o seu silêncio não caracteriza vício e, portanto, não há se falar em omissão no julgado a justificar a concessão de ordem, de ofício, com a finalidade de determinar o exame do pleito deduzido nos aclaratórios pela Corte de origem.
    Importante destacar, ainda, que ‘na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos’ (CP, art. 44, § 2º). Com efeito, ‘nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Superior, não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade’ (AgRg no HC n. 480.970/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019). Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
    É o voto” (fls. 4-7, vol. 36). 
    9. A Lei n. 13.964 foi publicada em 24 de dezembro de 2019. Sua vigência iniciou-se em 23.1.2020, implementando modificações na legislação penal e processual penal, dentre as quais a previsão do acordo de não persecução penal (ANPP).
    Dispõe-se na norma que incluiu a previsão do acordo de não persecução penal no sistema processual penal:
    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
      § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 3º O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 9º A vítima será intimada da homologação do acordo de não persecução penal e de seu descumprimento. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 11. O descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 12. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 13. Cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção de punibilidade. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    § 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”. 
    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 191.464, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal (ANPP) em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida.
    Esta a ementa desse julgado:
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020).
    Também nesse sentido, tem-se os seguintes precedentes:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (…)
    3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 
    4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
    5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. (…)
    3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 
    4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191.124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).
    Entre os argumentos expostos pelo Ministro Roberto Barroso no julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, raz